Tribunal: TCU
Processo: 016.917/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6643/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.917/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Sirlei Cadore Goulart (XXX.295.597-XX); Arlete de Melo Couto (XXX.879.592-XX); Barbara da Silva Oliveira (XXX.898.227-XX); Fatima da Silva Pinto (XXX.704.357-XX); Marlene Pereira Ganda Azeredo (XXX.484.587-XX); Nanci Fonseca Quintanilha (XXX.046.357-XX); Tania Quintanilha Sousa (XXX.046.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.